Tribunal: TJDFT
Processo: 0740400-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740400-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANLEY FIGUEIREDO DE GIRAO MAIA AGRAVADO: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WANLEY FIGUEIREDO DE GIRÃO MAIA contra decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de cumprimento de sentença requerido em desfavor de PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA – EIRELI, indeferiu diligências para apuração da titularidade de bem imóvel. Em suas razões (ID 76455294), sustenta que: 1) o cumprimento de sentença foi iniciado em 26/01/2022, após mais de 8 anos de tramitação da fase cognitiva; 2) a executada não efetuou o pagamento voluntário e as tentativas de localização de bens foram esgotadas, sem sucesso; 3) identificou um imóvel em nome da devedora; 4) a executada informou que o bem havia sido alienado a terceiro; 5) diante de indícios de irregularidade na transação, solicitou ao juízo uma série de diligências para verificar a titularidade do bem; 6) o juízo entendeu não ser cabível a medida em cumprimento de sentença e determinou o sobrestamento dos atos expropriatórios em virtude de liminar concedida em embargos de terceiro contra a penhora efetivada em outra execução; 7) o Código de Processo Civil – CPC não veda a produção de provas na fase executiva; 8) os arts. 771, parágrafo único, 772 e 773 do CPC autorizam o juiz a determinar todas as medidas necessárias ao cumprimento da ordem executiva; 9) o Superior Tribunal de Justiça – STJ admite dilação probatória no cumprimento de sentença sempre que necessário para verificação de fatos relevantes à efetividade da tutela executiva; 10) há fatos que demonstram a irregularidade na transferência do único bem localizado em nome da devedora. Requer a antecipação da tutela recursal para deferir as medidas enumeradas. No mérito, o provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada e reformar a decisão agravada nos termos requeridos. Preparo recolhido (ID 76463686). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. No caso, o recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso. O agravante não apresentou qualquer elemento que demonstre risco concreto de ineficácia da medida caso não seja deferida de forma imediata. Não há urgência que justifique a análise neste momento processual. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator